Tribunal: TJDFT
Processo: 0748756-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748756-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE SIQUEIRA LIMA AGRAVADO: UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DAIANE DE OLIVEIRA LIMA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de conhecimento ajuizada contra UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL (autos n. 0741567-58.2024.8.07.0001), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Recebo a emenda. Inclua-se a corré no polo passivo. Defiro a gratuidade da justiça. A autora requer, em tutela de urgência, que as rés sejam compelidas a reativarem seu plano de saúde, perante a Cooperativa Unimed Nacional, para que possa dar continuidade ao seu tratamento médico de obesidade. Ocorre que não se vislumbram os requisitos necessários à concessão da medida. Com efeito, os documentos acostados aos autos apontam que se trata de plano coletivo, que foi migrado para a Unimed FAMA, também de abrangência nacional, conforme se infere da carteirinha acostada no ID 212440874. Assim, o que a autora pode, em tese, pedir, é a obrigação desta última em fornecer a cobertura contratual pretendida, mas não pretender reverter a migração para outra pessoa jurídica. Ressalte-se, ainda, que, conforme tela acostada na emenda da petição inicial, em março de 2024 houve a informação de que o plano estava restabelecido. A autora não trouxe aos autos o motivo da recusa dos exames de sangue, mas, ao que tudo indica, o laboratório pretendido não integra a rede credenciada. Não há, ainda, prova de que tais exames tenham sido recusados pela rede credenciada. Em consulta no site da UNIMED FAMA (https://www.unimedfama.com.br/guia-medico), ao preencher Estado e Cidade (DF e Brasília) há o reencaminhamento para a rede credenciada neste local, incluindo laboratórios. Destaque-se, ainda, que não se trata de hipótese de internação hospitalar, o que impediria a rescisão, e, ainda, a cirurgia realizada pela autora ocorreu há dois anos, não havendo, portanto, que se falar em risco imediato à sua vida no atual momento. Assim, a análise das circunstâncias da migração e de sua legalidade demandam a completa instrução processual, razão pela qual INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA” (ID215149197, origem). Nas suas razões, a agravante DAIANE DE OLIVEIRA LIMA alega que “está em pleno tratamento contra a obesidade em curso (CID E66.8), e não pode ser interrompido sob nenhuma hipótese, tendo, inclusive, realizado Gastroplastia Redutora com ByPass” (ID66236684 – p.9). Sustenta que “foi migrada para a Unimed Fama que não está atendendo há meses em Brasília. Quando a agravante se dirige a locais indicados como credenciados, recebe a negativa no sentido de que não possuem vínculo com essa operadora de plano de saúde. Inclusive com inúmeros beneficiários reclamando da falta de funcionamento do plano de saúde da Unimed” (ID66236684 – p.5). Consigna que “não só entrou em contato como também tentou por diversas vezes resolver o problema diretamente com a empresa agravada. Que, por sua vez, jogou a responsabilidade à administradora Union Life” (ID66236684 – p.5). Assevera que “a Resolução Normativa 254 da ANS proíbe expressamente a migração do contrato de forma unilateral ( ) Cumpre mencionar que o art. 13, parágrafo único, inciso III, da lei que rege os planos de saúde (Lei no 9.656/98) veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, quando o usuário estiver sob tratamento médico” (ID 66236684 – p.12). Destaca que “está em tratamento, o plano de saúde só pode ser cancelado ou migrado (ainda que unilateralmente) após a alta médica do tratamento. É esse o posicionamento do STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1.082” (ID 66236684 – p.12). Aduz que “o periculum in mora, por sua vez, está caracterizado nos prováveis danos à saúde da agravante caso não seja dada continuidade no tratamento pois, conforme já demonstrado, a agravante está em meio a tratamento médico e o plano de saúde foi migrado ao bel prazer da empresa agravada, sem qualquer notificação prévia, estando presentes a urgência em reativar o plano de saúde contratado, pois atualmente está completamente desassistida, desamparada e vulnerável no momento em que mais necessita da prestação de serviços” (ID 66236684 – p.14). Ao final, requer: “a) A tramitação do feito por meio do juízo 100% digital, em todos os atos processuais, consoante autorizado pelo instrumento de mandato, com fundamento no art. 1o, §1o da Resolução no 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça; b) O recebimento do presente recurso tido como admissível; c) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da medida liminar para determinar que a empresas agravadas reativem imediatamente o plano de saúde nos moldes originalmente contratados, com a preservação da rede credenciada outrora disponibilizada, bem como a expedição dos boletos das mensalidades para pagamento, para que a agravante possa dar continuidade no seu tratamento médico e garantir a manutenção da sua vida e integridade física, a ser cumprida em até 48h, sob pena de multa diária — na hipótese de descumprimento — a ser estipulada por este juízo; d) A reforma da decisão agravada proferida no processo de origem (id. 215149197), para que seja concedida a tutela de urgência antecipada – art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – para determinar a reativação imediata o plano de saúde nos moldes originalmente contratados, com a preservação da rede credenciada outrora disponibilizada, bem como a expedição dos boletos das mensalidades para pagamento, para que a agravante possa dar continuidade no seu tratamento médico e garantir a manutenção da sua vida e integridade física;” (ID 66236684 – p.18/19). Sem preparo, pois beneficiária da justiça gratuita (ID 215149197). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravante DAIANE DE OLIVEIRA LIMA era beneficiária de plano coletivo contratado por Dobradinha Clube de Serviços LTDA com Seguros Unimed, validade até 28/02/2023, migrado para o plano coletivo por adesão da Unimed Fama, validade até 01/08/2024, ambos de abrangência nacional (ID212440870 e ID 212440874, origem). Consta do relatório médico de ID212440872 (origem), firmado em 10/04/2024 pelo Dr. Rafael Galvão (CRM-DF 12950), que a agravante foi submetida a cirurgia bariátrica em 07/11/2022, necessita de acompanhamento multidisciplinar e realização de exames mensais, e o não acompanhamento pode ocasionar danos irreparáveis à sua vida: “Relato para os devidos fins que a paciente Daiane de Oliveira Lima, inscrita sob o cpf 003.430.511- 41 foi submetida a um procedimento cirúrgico (gastroplastia redutora com bypass em y de roux por videolaparoscopia), no dia 07/11/2022 no hospital home. De acordo com as orientações médicas e nutricionais a paciente supracitada necessita-se impreterivelmente de acompanhamento multidisciplinar e realização de exames periodicos mensalmente. O não acompanhamento de forma correta pode ocasionar danos e irreparáveis a vida da paciente. Sem mais, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos no telefone: 99672-0405” Verifica-se que, em 07/03/2024, a agravada Unimed Fama negou cobertura a diversos exames laboratoriais solicitados pelo médico da agravante (ID 212440877, origem). Contudo, em resposta à reclamação feita pela agravante no Serviço de Atendimento ao Consumidor, informou que o contrato havia sido restabelecido em 08/03/2024 (ID 212440876, origem). De acordo com a Resolução Normativa 254/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS, a migração unilateral de planos feita pela operadora é proibida, garantindo-se aos beneficiários a manutenção do contrato original, salvo quando manifestarem concordância com a mudança: “Art. 20. Nenhuma adaptação ou migração de contrato pode ocorrer por decisão unilateral da operadora, ficando assegurado aos responsáveis pelos contratos ou beneficiários, que por elas não optarem, a manutenção do contrato de origem” Não há informação acerca das circunstâncias de tempo e modo da migração do plano de saúde originário ao plano ofertado por Unimed Fama. Contudo, consta nos autos conversa via aplicativo de mensagens realizada em 17/10/2024 (período em que já realizada a migração), na qual a agravante concorda com a redução no valor da mensalidade do plano de saúde (ID 212440875, origem). Tal conduta contradiz a alegação de migração unilateral, o que compromete a probabilidade do direito, sinalizando que o ponto deve ser melhor esclarecido em instrução processual. No mais, também não se antevê o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação: embora a agravante alegue desassistência, o plano de saúde foi restabelecido em 08/03/2024 (ID212440876, origem), estando disponível para cobertura contratual. Ademais, os exames laboratoriais negados podem ser realizados em laboratórios credenciados. Não há prova de que os exames necessários tenham sido recusados pela rede disponível, tampouco de que a agravante tenha solicitado alternativa para atendimento via rede credenciada. Por fim, não é caso de aplicação da tese firmada em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1082): “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Como visto, não houve rescisão, mas migração de plano; o contrato foi restabelecido após negativa de cobertura; e não há interrupção de tratamento médico garantidor de sobrevivência ou incolumidade física da agravante. Forte em tais argumentos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora